Tribunal: TJDFT
Processo: 0712194-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712194-69.2021.8.07.0006 RECORRENTE: LUCAS TOMAS GOVEIA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. COMUNICAÇÃO A TODOS OS AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. INFRAÇÕES ANTERIORES. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. PRESENTE. I - Comprovados o vínculo subjetivo, unidade de desígnios e repartição de tarefas, todas essenciais para a consecução do crime de roubo, está configurada a coautoria, que impede o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta ou da participação de menor importância. II - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato. III - É irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido para que se configure o crime de corrupção de menores, que é formal, configurando-se pela mera ação delituosa do maior em conjunto com o menor. IV - A prova da menoridade não se faz apenas com a juntada da certidão de nascimento ou da carteira de identidade. Constando da ocorrência policial todos os dados de qualificação dos menores, inclusive os dados de seus documentos civis, tratando-se de documento com fé-pública, não há que se falar em absolvição por falta de prova da idade do comparsa. V - Segundo a jurisprudência, havendo continuidade e concurso formal entre os crimes, deverá ser aplicado apenas o aumento determinado pelo art. 71 do CP para a unificação das penas. VI - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime é o determinado pelo art. 33, § 2o, “a”, do CP. VII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 29, §§1o e 2o, do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que não agiu com dolo de praticar o crime de roubo com uso de arma de fogo descrito na denúncia, e tampouco houve prévio acerto entre os agentes criminosos. Argumenta ainda que sequer estava no local do fato e, assim, pugna pelo reconhecimento do instituto da participação dolosamente distinta e, subsidiariamente, pelo da participação de menor importância. Aponta, também, violação ao enunciado 74 da Súmula do STJ, e o faz sob o argumento de que não restou comprovada a menoridade dos coatores, pois não vieram para os autos documentos hábeis a demonstrá-la. Assim, pleiteia a absolvição pela prática do crime de corrupção de menores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 29, §§ 1o e 2o, do CP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No presente caso, de acordo com as provas colacionadas ao feito, ficou efetivamente demonstrado que Lucas participou dos dois delitos de roubo com emprego de arma de fogo, com plena consciência e vontade (...)Segundo se afere da prova oral, notadamente da confissão judicial do réu, ele, os menores R. e J., além de Luciano e Patrick, os quais conseguiram fugir, combinaram previamente a prática do crime de roubo, sendo que o grupo utilizou duas armas de fogo, uma delas apreendida em poder de Lucas. A unidade de desígnios é inconteste, considerando que o próprio Lucas admitiu em Juízo que o grupo se organizou para praticar o crime e que decidiu fazê-lo porque estava sem dinheiro. A confissão é corroborada pelas declarações do adolescente J.C., que confirmou a combinação prévia entre todos para a prática do crime. Está configurada também a divisão de tarefas e comunhão de esforços (...) Por fim, os policiais que participaram do flagrante foram uníssonos em afirmar que foram arrecadados uma arma artesanal e um revólver calibre .38, o qual estava em poder do apelante” (id. 41203108). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confiram-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. COAUTORIA RECONHECIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TEORIA MONISTA. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS DA PRÁTICA CRIMINOSA. COMUNICAÇÃO AO COAUTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tendo a Corte originária concluído que o recorrente cooperou efetivamente para a prática do delito, não é possível a este Tribunal reconhecer a participação de menor importância, contrariando as afirmativas daquela instância, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.937.423/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022) (g.n.). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VOTO E AS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO FEDERAL ALVO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 29, § 2o DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Para se concluir que o réu havia ajustado a sua participação no delito de roubo e não no de latrocínio, tal como pleiteado, seria imprescindível a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos. 3. Há concurso formal impróprio na prática de latrocínio quando a conduta do agente tenha por escopo mais de um resultado morte, ainda que a subtração recaia sobre os bens de uma única vítima. Incidência do art. 70, segunda parte, do Código Penal. 4. Infirmar a conclusão do Tribunal local quanto à ausência de unidade de desígnios nos crimes de latrocínio é medida que esbarra na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.187.225/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta ao enunciado 74 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula 518 desta Corte Superior, "para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula” (AgInt no AREsp n. 2.155.616/AP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029